Tribunal: TJPA
Processo: 0004548-90.2009.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PRELIMINAR PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. InadequaÃ§Ã£o da via eleita. Na ameaÃ§a ou lesÃ£o ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de habeas corpus, conforme previsÃ£o do Regimento Interno. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ALEGAÃÃO DE INOCÃNCIA. IMPROCEDENTE. ExistÃªncia de provas de autoria e materialidade delitiva que justificam a condenaÃ§Ã£o do apelante. Palavras firmes e seguras da pequena vÃtima e em harmonia com os depoimentos das testemunhas compromissadas e laudo pericial. A palavra da vÃtima tem especial relevÃ¢ncia nos delitos de violÃªncia sexual. Incontroversas, portanto, a materialidade e a autoria do delito, sendo incabÃvel a absolviÃ§Ã£o, mantenho decreto condenatÃ3rio nos termos em que foi expedida pelo JuÃzo. ABSOLVIÃÃO CRIME DE PERIGO DE CONTÃGIO VENEREO. PROVIMENTO. NÃ£o Ã© possÃvel extrair dos autos, provas de que o apelante sabia que estava contaminado com doenÃ§a venÃ©rea ou mesmo se este tinha a intenÃ§Ã£o de causar ou expor a crianÃ§a a contÃ¡gio de doenÃ§a venÃ©rea, nÃ£o havendo prova tÃ©cnica nos autos acerca de sua especÃfica condiÃ§Ã£o de ostentar doenÃ§a venÃ©rea, de modo a determinar, a verdadeira extensÃ£o de seu dolo, de perigo direto ou eventual, nÃ£o se amoldando ao tipo penal do artigo 130 do CÃ3digo Penal, que exige Ã sua configuraÃ§Ã£o perigo de contÃ¡gio venÃ©reo, estando ausentes os requisitos elencados Ã caracterizaÃ§Ã£o do delito. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. Reanalisadas as circunstÃ¢ncias judiciais do artigo 59 mantenho a pena-base em 08 (oito) anos de reclusÃ£o por ser necessÃ¡ria e suficiente Ã a prevenÃ§Ã£o e repreensÃ£o do crime. A segunda e terceira fase da dosimetria, mantidas nos termos da sentenÃ§a, que resultou na pena definitiva de 25 anos de reclusÃ£o em regime inicial fechado. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00045489020098140006
APELANTE: Jefferson Pena da Costa - Rafael Duque Estrada de Oliveira (advogado)
APELADO: Justiça Pública
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do Regimento Interno. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDENTE. Existência de provas de autoria e materialidade delitiva que justificam a condenação do apelante. Palavras firmes e seguras da pequena vítima e em harmonia com os depoimentos das testemunhas compromissadas e laudo pericial. A palavra da vítima tem especial relevância nos delitos de violência sexual. Incontroversas, portanto, a materialidade e a autoria do delito, sendo incabível a absolvição, mantenho decreto condenatório nos termos em que foi expedida pelo Juízo. ABSOLVIÇÃO CRIME DE PERIGO DE CONTÁGIO VENEREO. PROVIMENTO. Não é possível extrair dos autos, provas de que o apelante sabia que estava contaminado com doença venérea ou mesmo se este tinha a intenção de causar ou expor a criança a contágio de doença venérea, não havendo prova técnica nos autos acerca de sua específica condição de ostentar doença venérea, de modo a determinar, a verdadeira extensão de seu dolo, de perigo direto ou eventual, não se amoldando ao tipo penal do artigo 130 do Código Penal, que exige à sua configuração perigo de contágio venéreo, estando ausentes os requisitos elencados à caracterização do delito. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. Reanalisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 mantenho a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão por ser necessária e suficiente à a prevenção e repreensão do crime. A segunda e terceira fase da dosimetria, mantidas nos termos da sentença, que resultou na pena definitiva de 25 anos de reclusão em regime inicial fechado. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarcar de Ananindeua que condenou
Jefferson Pena da Costa
, a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no artigo 214, § único c/c art. 224, alínea `a¿ c/c art. 226, inc. II c/c art. 130 todos do Código Penal.

Narra a inicial acusatória em resumo que no dia 25/11/2008 a vítima Glenda Pena da Costa, de 12 (doze) anos de idade à época dos fatos, relatou a sua genitora, que vinha sendo abusada sexualmente, desde os seus 09 (nove) anos de idade pelo seu tio, o causado Jefferson Pena da Costa. A seguir, sua genitora se dirigiu a delegacia para informar o ocorrido, sendo a vitima submetida a exames que atestaram a existência de vestígios de ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

A denúncia foi recebida na data de 18/05/2009 (fls. 39) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa do apelante manejou recurso pleiteando a reforma da sentença para que seja o apelante absolvido face à deficiência probatória e a negativa de autoria, fundado no princípio do
in dubio pro reo
, bem como, que o mesmo possa responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente requer a reforma na dosimetria da pena (fls. 295/316).

Em contrarrazões o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, pugnando pela manutenção de todas as disposições sentenciais (fls. 319.332). A seguir, a Procuradoria de Justiça ofereceu manifestação de lavra da Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, que opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (fls. 334/340)

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Preliminarmente,
o apelante

objetiva a concessão da liberdade provisória em seu favor
, pois além de ostentar condições favoráveis à liberação, aponta que a decisão não foi devidamente fundamentada conforme determina o artigo 93, IX da Constituição Federal.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita, pois em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direto Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme prevê o art. 30, inciso I, alínea `a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
Art. 30. A Seção de Direito Penal será compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:
I. Processar e julgar:
a) originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...)
TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...). DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012.
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012.

Por conseguinte, não acolho a alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de
habeas corpus
.

No mérito, a defesa pleiteia
a absolvição do apelante por não existirem provas suficientes para sua condenação quanto ao crime de atentando violento ao pudor.

Conforme se depreende dos autos, o apelante teria cometido reiterados abusos sexuais contra a vítima G.P.C.L., entre seus 09 e 12 anos de idade, todos os atos perpetrados em sua residência onde ela morava, vez que era seu tio e frequentava a casa, atos estes que consistiam em constrangê-la à prática de atos libidinosos diversos e de conjunção carnal, mediante ameaças e outros atos de violência.

A materialidade delitiva resta consubstanciada através do Relatório Social (fls. 11/14), pelo Laudo de Exame de Ato Libidinoso Diverso da Conjunção Carnal (fl. 16), pelo Laudo de Exame de Verificação de Contágio Venéreo (fl. 18) e pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O Laudo de Exame Sexológico (fl. 16), confirmou a existência de vestígios de atos libidinosos diversos da conjunção carnal consistente em
¿cópula ectópica anal antiga e provável prática de ato libidinoso em região vulvar, devido à suspeita de condilomastose vulvar¿.

Em Juízo, a vítima indicou inequivocamente a identidade de seu abusador, afirmando ser o apelante, conforme trecho abaixo transcrito (extraído da sentença):
[...] Ele é meu tio por parte de mãe, não tenho mais contato com ele, quando ele foi, me ligaram de lã, o irmão dele, perguntado sobre tirar o processo, perguntou para mim porque eu fiz isso, mas eu não sabia de nada, é verdade que ele abusava sexualmente de mim desde os 09 anos de idade, teve um tempo que ele foi morar com a gente, depois ele vinha no meio das férias, quando ele fazia não tinha ninguém na casa, quando eu ficava sozinha, e a minha mãe ia trabalhar, ele me ameaçou várias vezes, eu tinha medo dele, ele dizia que ia me matar, matar a minha família, ele fazia sexo vaginal e oral, enfiava o dedo na minha vagina e chupava meus seios, eu tenho muito trauma em razão disso, tomo remédio controlado e antidepressivo, remédio para dormir, em casa ele tratava todo mundo bem, e quando decidi contar, ele disse que ninguém iria acreditar, porque ele se dava com todo mundo, depois de ter ido ao Propaz eu não tive mais nenhum contato com ele, a esposa dele ameaçou de ir lá em casa, ameaçou, mas não lembro direito do quê, logo após que falei para a minha mãe, meu pai é separado, eu tinha 09 ou 10 anos, minha irmã tinha 03 anos, e minha mãe, ele é irmão da minha mãe, ele foi morar com a gente porque eram três mulheres, para dar mais segurança, ele ficou lá bastante tempo, ele chegou e já começou, lembro da primeira, a mamãe saiu para a escola, aí ficou eu e minha irmã sozinha, eu tomava conta da minha irmã, ele entrava no quarto e pedia para tirar a roupa, e tocava nas minhas partes íntimas, a relação sexual aconteceu depois, deixava porque não entendia aquilo, depois que comecei a entender, ele me ameaçava, acho que ele fez o mesmo com a minha irmã, porque ela era muito pequena e ele ameaçava de fazer o mesmo com ela, ele me batia, cortava, ainda tenho cicatrizes, porque eu não queria, não contei para aminha mãe porque eu tinha medo, isso aconteceu várias vezes, porque a minha mãe trabalhava, aí eu ficava em casa, ele abusava sexualmente, eu peguei doença venérea dele, na época eu fiz exame, eu não lembro exatamente, mas eu cheguei a usar remédio por conta da doença venérea, eu sentia ardor, coceira, eu tomava um remédio forte, minha mãe não desconfiava, quando eu tive coragem de falar é que ela procurou saber, foi com 12 ou 13 anos que tive coragem de falar, e todo esse tempo ele ficava lá pela casa, ele já era casado nessa época, acho que agora ele tem filhos, ela perguntava sobre a minha tristeza, mas eu não tinha coragem de falar, as vezes ele beijava na boca da minha irmã, eu nunca vi ele abusar sexualmente dela, ele fazia durante o dia, a noite, não falei com ninguém da escola sobre isso, não consegui estudar normalmente, a primeira pessoa que contei foi a minha mãe, tenho uma filha, ele me cortava com uma faca, outra vez foi com a tesoura, porque eu não queria, eu dizia para a minha mãe q eu tinha me cortado sem querer, quando eu contei para ela, fizemos boletim de ocorrência e comecei a fazer tratamento, contei quando eu soube que ele iria voltar a morar com ela, aí ele desapareceu, eu já tentei várias vezes tirar a minha vida, quando eu era adolescente, quanto eu tive filho...[...]

Destaco, ainda, o depoimento da testemunha de acusação Giovana Pena da Costa (fls. 96/97),
in verbis
:
[...] Ele abusou desde os 09 anos dela, até os 12 anos, ela contou, ele ia lá em casa, abusava dela, e ia para o interior, quando chegou aos 12 anos de idade, ele estuprou, levei ela para o Propaz da Santa Casa, fez exames, ela relatou ameaças, e ela falou que ele abusou até da menina menor, ele dizia ou eu faço contigo, ou eu faço com ela, ela começou a fugir de casa, não queria mais dormir em casa, ia dormir na casa de colegas, quando ela sabia que ele ia para lá, ela fugia, eu não sabia de nada até então, ela contou primeiro para o meu ex-marido, ele me falou e depois conversei com ela, ele fazia todos os tipos dc sexo com ela, oral, vaginal, etc, ela surtou aos 14 anos, levei ela para o Hospital das Clínicas, ela fez tratamento por 03 anos no CAPS, agora, com o processo, mexeu de novo com ela, ela voltou com o tratamento, ela tomava remédio controlado, ela contou primeiro para o ex-companheiro, pois ele teria força para defende-la, e ela achava que talvez eu não fosse acreditar nela, ela ficou muito fragilizada, ela surtou totalmente, parei de trabalhar para viver para ela, ela morava um ano e ia embora, morava dois meses, e ia embora, ia para o interior com a minha mãe e depois voltava, ela pegou DST dele, quando a levei para o Propaz, fizeram exames, e ela fez tratamento, aos 12 anos ela estava com doença venérea, foi um monte de remédio, a médica disse que ela era abusada desde muito tempo, falou em cirurgia, mas ela não fez, só um tratamento mesmo de DST, ela não conseguiu levar uma vida normal, ela parou de estudar, ela tem depressão, ela surtada durante 15 dias, foi quando ela foi para o Hospital das Clínicas, só agora ela voltou a estudar, ela só pensa em se matar, eles [familiares] ficam mandado [ameaça, mensagens] no Facebook, ela apresentava cortes pelo corpo quando criança, ele falava para ela que ia me matar, matar a irmã dela [...]

A testemunha de acusação Edenildo Rodrigues do Lago narrou em juízo que:
[...] Sou pai da Glenda, eu sei do transtorno que ele causou na vida dessa menina, ela falou que ele manteve relações sexuais com cia, levamos
ela para o Propaz, fez vários exames, foram constatadas diversas infecções nela, foram várias doenças, pois ela surtou também, sofreu traumas por causa disso, ele fez várias ameaças para ela, que ia matar a gente, no Propaz foram constadas lesões nela, ele não compareceu ao Propaz, graças a Deus que a Justiça agora está
sendo feita, minha filha tentou sem matar, surtou, levamos para o CAPS, tudo em decorrência do abuso [...]

Noutro giro, a testemunha de defesa José Maria Ferreira nada soube esclarecer acerca do evento delituoso.

Em seu interrogatório, o apelante negou todas as acusações, asseverando que:
[...] Essas acusações são falsas, eu não fiz nada, é tudo mentira dela, isso dela com 09 anos, eu nem morava com ela, não morava com eles, quando ela estava com 12 anos eu fui lá, ela tinha ciúme de mim, quando eu saía com uma namorada, ela dizia que ia falar coisas para a mãe dela, ela inventou tudo porque ela me queria, ela tinha atração por mim, não fiz nada disso com ela, morei somente dois anos com ela, sobre os laudos, de que ela teria sido estuprada e a doença, eu nunca fiz isso com ela [...]

Em que pesem alegações da defesa, a tese de inocência do apelante resta dissociado do contexto probatório, diante, dos depoimentos supramencionados resta clara a responsabilidade do réu quanto à autoria delitiva tendo a sentença se fundado em referências seguras para a condenação do recorrente, não havendo como reforma-la, na medida em que há prova suficiente e segura para manter a condenação, pois que materialidade e autoria vêm claramente demonstradas no bojo da instrução processual, nada havendo que justifique a absolvição do apelante.

Diferente do alegado pela defesa, encontram-se fortes evidências da ocorrência do delito configurados através dos laudos periciais (exame de corpo delito), bem como, pela prova oral produzida ao logo da persecução criminal, em especial a palavra da vítima. Ao contrário do depoimento do apelante que se mostra isolado, já que o contexto probatório é firme e seguro no sentido de atribuir a este a prática delitiva.

É assente na jurisprudência que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância, sendo, muitas vezes, a única prova a determinar a condenação do réu. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações normalmente são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha e muitas das vezes não deixam vestígios físicos, como também ocorreu no caso em comento. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado, destas Egrégias Câmara Isolada:
[...] APELAÇÃO PENAL. ART. 213 E 124 DO CPB. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO AO INDEFERIR PROVA REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS RELATIVO À AUTORIA DO DELITO IMPROCEDENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM PROVA PERICIAL. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [..] 2. Não há que se falar em insuficiência do conjunto fático-probatório quando a autoria e a materialidade dos delitos restam amplamente comprovadas pela palavra da vítima, a qual, juntamente com a prova pericial, não deixa dúvida acerca da autoria do crime. Em se tratando de crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, posto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios. [...]
AP 200630025408 - Rel. Des. Diracy Nunes Alves - J. 12/11/2012.

Incontroversas, portanto, a materialidade e a autoria do delito, sendo incabível a absolvição, mantenho decreto condenatório nos termos em que foi expedida pelo Juízo.

A defesa pugna, ainda, pela absolvição quanto ao crime de contágio venéreo, previsto no artigo 130 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inc. IV, V e VII do CPP, sob argumento de que não consta nos autos qualquer comprovação de que o apelante possuía doença venérea a época dos fatos.

Em que pese a respeitável sentença condenatória, não é possível extrair dos autos, provas de que o apelante sabia que estava contaminado com doença venérea ou mesmo se este tinha a intenção de causar ou expor a criança a contágio de doença venérea, estando ausentes os requisitos elencados no artigo supramencionado à caracterização do delito, não havendo que se falar em perigo de contágio venéreo.

Ademais, não há prova técnica nos autos acerca de sua específica condição de ostentar doença venérea, de modo a determinar, por conseguinte, a verdadeira extensão de seu dolo, este de perigo direto ou eventual, não se amoldando, portanto, ao tipo penal denunciado do artigo 130 do Código Penal, que exige à sua configuração, torno a dizer, perigo de contágio venéreo.

Dessa forma, com base no princípio do in dubio pro reo, é medida de justiça ao caso concreto, razão pela qual absolvo o apelante Jefferson Pena Costa da conduta delitiva descrita no artigo 130 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

A defesa pleiteia, ainda,
revisão na dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal
.

A pena-base aplicada para o delito praticado foi de 08 (oito) anos de reclusão, tendo sido as circunstâncias judiciais analisadas pela magistrada de 1º grau nos seguintes termos:
[...]
Culpabilidade
em grau elevado pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média tendo em vista a diversidade dos atos libidinosos praticados pelo réu, descritos pela vítima e confirmados pelas testemunhas, consistentes em cópula ectópica anal, ato libidinoso na região vulvar (laudo de fl. 16), toques diversos pelo corpo, entre outros.
Os
antecedentes criminais
devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminai transitada em julgado (princípio do in dubio pro reo).
Conduta social
que deve ser considerada favorável, por insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
Personalidade
que deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
O
motivo
do crime deve ser reputado como desfavorável ao réu, tendo em vista que os elementos de informação e provas angariadas na instrução indicam que, para além dos elementos que compõem o tipo penal do art. 214, caput do CP, o agente cometeu o delito apenas para a satisfação de sua lascívia, a importar em um incremento em sua conduta. Ressalte-se que, a despeito da natureza do crime pode presumir que o agente age em busca de satisfação sexual, o legislador, para não restringir a abrangência do dispositivo, optou por não incluir a satisfação da lascívia como elementar do crime. Assim, quando presente a motivação (satisfação da lascívia, vingança...), sua futilidade e/ou torpeza será irrelevante para a configuração do delito, mas implicará no desvalor da conduta apto a ensejar a exasperação da pena, aquando da valoração das circunstâncias judiciais.
As
circunstâncias
do delito são desfavoráveis ao imputado, pois as provas demonstram maior relevância da conduta, haja vista que o agente ameaça matar a vítima ou a sua família, ou ainda, de praticar os mesmos atos com a irmã da ofendida, de apenas 03 anos de idade, caso ela impedisse a consumação dos atos libidinosos, a lhe impingir temor acima da média. Além disso, o acusado ainda machucava a adolescente com cortes e outras lesões, quando não anuía com a conduta do réu.
Quanto às
consequências
do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis, haja vista que a prática delitiva do réu culminou no desenvolvimento de severo quadro depressivo na vítima, evidenciado pelas suas declarações e das testemunhas de acusação Giovana Costa e Edenildo do lago (seus pais), com registro nos autos de tentativa de seu suicídio, a qual passou a tomar remédio controlado, não conseguindo prosseguir com sua vida estudantil, entre outras consequências para a vida da vítima, descritas nos depoimentos ao norte. Sobreleva notar ainda que a vítima teve sua vida sexual iniciada com tenra idade (aos 09 anos) e com a prática de um crime sexual.
A
vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita
, tendo valoração neutra, conforme precedentes do STJ.
Desta feita, tendo em vista a existência 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 08 anos de reclusão.¿

Reanalisando as circunstâncias judiciais, tenho que a culpabilidade é normal à espécie, o réu não registra antecedentes criminais, não havendo elementos suficientes para valorar a conduta social e a personalidade do agente, igualmente s motivos do crime revelam-se comuns sós delitos contra os costumes.

As
circunstâncias
em que o crime ocorreu são graves e anormais a espécie, eis que o apelante ameaçava matar a vítima e a sua família, ou ainda, praticar os mesmos atos com a irmã da mesma, de apenas 03 anos de idade, caso ela impedisse a consumação dos atos libidinosos, a lhe impingir temor acima da média. Soma-se ao fato de o réu machucar a ofendida com cortes e outras lesões, quando a mesma não aceitava ser submetida a violência sexual.

As
consequências
, foram extremamente danosas, pois como se extrai dos autos a vítima desenvolveu ume severo quadro depressivo, evidenciado pelas suas declarações e das testemunhas, bem assim, pelo registro nos autos de tentativa de seu suicídio, a qual passou a tomar remédio controlado, não conseguindo se desenvolver quer em sua vida pessoal quer na estudantil, diante da precocidade com foi submetida ao início da vida sexual, com apenas 09 anos de idade.

No que se refere a conduta da vítima, deixo de avaliar como negativa, para considera-la neutra conforme determina a Sumula 18 deste E. TJPA. Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada não prospera.

Face à existência de duas circunstancias judiciais estabelecidas no artigo 59 do CP serem desfavoráveis ao apelante,
in casu
, as consequências e as circunstâncias do crime, possibilita afastar a mesma do mínimo permitido, razão pela qual mantenho a pena base imposta ao apelante na sentença de 08 (oito) anos de reclusão. Neste sentido colaciono julgado desta E. 1ª Câmara Criminal:
Apelação Penal. Art. 155, caput do CPB. Apelo defensivo. Almejada absolvição em razão do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ausência dos requisitos necessários. Reiteração criminosa. Desclassificação para o crime de furto tentado. Inadmissibilidade. Inversão de posse. Alegação de exacerbação indevida da pena-base. Requerida redução. Improcedência. Persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Apelo ministerial. Pleiteada majoração da pena-base. Não cabimento. Circunstâncias judiciais, em sua maioria, favoráveis ao réu. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime. [...] 3. Em que pese o equívoco na valoração negativa de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de pelo menos duas circunstâncias judiciais (antecedentes criminais e comportamento da vítima), não autoriza a redução da pena-base, que se revela suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela. 4. Da mesma forma, não há que se falar em majoração da referida pena-base, como requer o representante ministerial, tendo em vista que apenas duas circunstâncias foram desfavoráveis ao réu, fato este que permite a fixação da mesma em apenas um ano acima do patamar mínimo legal, como fez o douto Juiz
a quo
.
TJPA - AP nº 2012.3.008735-1 - Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira - Julgado em 27/08/2013.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas diminuição de pena, mantenho a causa de aumento do art. 9º da Lei n° 8.072/90, nos moldes da sentença, aplicada no patamar de 1/2, fixando a pena em 12 anos de reclusão.

Outrossim, está presente a causa de aumento do prevista no art. 226, II, do CP, pelo fato de o réu ser tio da vítima, pelo que mantenho nas bases aplicadas pelo Juízo sentenciante no patamar 1/4 (um quarto, vigente à época dos fatos), fixando a pena em 15 anos de reclusão.

Mantenho, ainda, o reconhecimento a continuidade delitiva (art. 71, do CP) nos termos aplicados na sentença, na fração máxima que é de 2/3 (dois terços), diante do extenso lapso temporal da ocorrência do crime, de aproximadamente 03 anos (entre os 09 e 12 anos de idade da vítima), somado ao fato das diversas vezes em que o crime ocorreu, restando a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a qual torno definitiva.

Em relação ao regime carcerário, a pena ser cumprida, inicialmente, no regime inicial fechado, a teor do art. 33, § 2º,
`a¿
do CP, eis que a pena privativa de liberdade a que o réu foi condenado é superior a 08 (oito) anos.

Igualmente não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, I do Código Penal, pois além do crime ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, a pena culminada foi superior a 04 (quatro) anos, soma-se que o inciso III do mesmo artigo assevera que para que haja a conversão da pena é necessário que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o não ocorreu no caso concreto.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao apelo, para absolver o apelante da prática do crime tipificado no art. 130 do Código Penal, mantidas todas as demais disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Página
1
Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.